Tribunal: STF
Processo: Rcl 92380
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Leonardo Luiz Brito Grassi formulou reclamação em que alega ter o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Região Metropolitana de Londrina desrespeitado as decisões proferidas por esta Corte no julgamento da Rcl 54.127, do Inquérito 4.074 e do HC 96.055. Aponta, ainda, violação a preceitos constitucionais.

Sustenta que a persecução penal contra o reclamante foi instaurada com base em boletim de ocorrência, sem qualquer filtragem investigativa correta, em contradição a precedentes estabelecidos por esta Suprema Corte.

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível a reclamação. 

Inicialmente, cabe ressaltar que as hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I preservar a competência do tribunal;
II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Igual previsão encontra-se no art. 102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões. 

A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses referidas pelo reclamante, pois não houve indicação, como fundamento de seu pedido, de qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal, limitando-se a assentar que a decisão judicial ora atacada viola preceitos constitucionais.

Ademais, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se reconhecer de reclamação, quando se invoca como paradigma decisão desprovida de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva, do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber; Rcl 58.687 AgR, ministro André Mendonça.

Assim, considerando que as decisões apontadas como paradigmas não possuem efeito vinculante, torna-se inviável a utilização de referidos julgamentos como parâmetro de controle nesta reclamação. 

Por fim, é firme a orientação do Supremo a desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. A decisão apontada como reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias, sob pena de caracterizar-se indevida supressão de instância (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; e Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin).

3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente